Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-13.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[E. P. D. F. - CPF: 100.483.821-24 (AGRAVADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), NATA EMANUEL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 100.485.571-02 (AGRAVADO), MARIA LUIZA SOBRINHO - CPF: 284.379.931-72 (AGRAVADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (AGRAVANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA SOBRINHO - CPF: 284.379.931-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (AGRAVADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), E. P. D. F. - CPF: 100.483.821-24 (AGRAVANTE), NATA EMANUEL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 100.485.571-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO UM CARRO E UMA MOTOCICLETE COM VÍTIMAS FATAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO S10. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Neusa Leite da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e fixação de alimentos, condenando-a ao pagamento de pensão mensal equivalente a 140% do salário mínimo para ambos os autores, desde a data do evento até que completem 25 anos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (R$ 100.000,00 para cada autor). Apelação adesiva interposta pelos autores pleiteando a majoração do valor dos danos morais para R$ 300.000,00 (R$ 150.000,00 para cada autor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há culpa concorrente ou exclusiva da recorrente pelo acidente; (ii) a pensão mensal fixada na sentença deve ser reduzida; e (iii) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC afastou qualquer influência da motocicleta para a ocorrência do acidente, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à recorrente, que dirigia em velocidade superior ao permitido na via.

4. A alegação de que a visibilidade no local estava comprometida não encontra amparo nas provas colhidas, que indicam boas condições de trafegabilidade da via.

5. A pensão mensal foi fixada com base na renda do genitor falecido e na estimativa de contribuição econômica da genitora, sendo o valor adequado à manutenção dos menores.

6. O valor arbitrado para danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) revela-se proporcional à gravidade do evento, às circunstâncias do caso e aos precedentes jurisprudenciais, não merecendo majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou os genitores e irmã dos autores é exclusiva da condutora do veículo, que trafegava em velocidade superior à permitida.

2. A pensão mensal fixada em 140% do salário mínimo para ambos os autores é adequada para garantir a subsistência, considerando a capacidade econômica dos genitores falecidos e a necessidade dos menores.

3. O valor de R$ 100.000,00 para cada autor a título de danos morais é proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
E.P.F
. e
N. E. P. F
. representados por sua avó materna
Maria Luiza Sobrinho
, e Recurso de Apelação interposto por
Neusa Leite da Silva
, em face de sentença prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Fixação de Alimentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1004742-13.2021.8.11.0041, conforme id. 192791658, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar e condenar a ré Neusa Leite da Silva ao pagamento de pensão mensal em favor de ambos os autores no valor equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) de 01 (um) salário mínimo, o que atualmente corresponde a R$ 1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais), desde a ocorrência do evento danoso (03/01/2021) até a data em que os autores completarão 25 (vinte e cinco) anos de idade. Também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o evento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Determinou ainda que a ré deverá constituir capital garantidor. A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Os primeiros apelantes
E.P.F
. e
N. E. P. F
., requerem a reforma de sentença argumentando que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente e deve ser majorado.

Ao final requerem a majoração do valor para o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autos, de forma sucessiva que seja fixada em 100 salários mínimos para cada um conforme precedentes do STJ.

A segunda apelante,
Neusa Leite da Silva
, requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a motocicleta das vítimas estava em más condições e com excesso de passageiros;
2)
a visibilidade no local estava comprometida;
3)
os valores fixados para danos morais e pensão mensal são excessivos;
4)
há culpa concorrente da vítima;
5)
o laudo pericial é parcial.

Requer a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade, ou de forma sucessiva pela redução da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 192791664)

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Drª Elisamara Sigles Vodonós Portella no qual opina pelo desprovimento do recurso interposto por Neusa Leite da Silva e pelo provimento do recurso interposto por E.P.F. e N. E. P. F. (Id. 264121741)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória
por danos morais e materiais e fixação de alimentos
promovida por
E.P.F e N.E.P.F. representados por sua avó Maria Luiza sobrinho em face de Neusa Leite da Silva, todos qualificados nos autos.

Relataram na inicial que são filhos de Altino de Figueiredo e Sandra Ventura Pereira de Figueiredo, assim como irmãos de Ana Luiza Kethelyn Pereira de Figueiredo.

Afirmaram que no dia 03/01/2021 o Sr. Altino levou sua esposa Sandra para realizar uma faxina em um imóvel residencial localizado no Distrito da Guia, estando com eles Ana Luiza Kethelyn. Terminado o trabalho, os três estavam retornando para Cuiabá em uma motocicleta Pop100 pela Rodovia MT 010, KM 18, quando por volta das 22:00 horas foram atropelados por uma caminhonete S-10, conduzido pela ré. Em virtude dos graves ferimentos causados pelo acidente, Altino e Sandra faleceram no local do acidente e Ana Luiza Kethelyn faleceu horas depois, no Pronto Socorro Municipal (Cuiabá).

Aduziram que sobre as condições do acidente, ainda se encontrava pendente a conclusão da perícia técnica, contudo, o visível estado de embriaguez da ré, que conduzia a caminhonete, foi constatado e o Auto de Constatação de Embriaguez lavrado pela autoridade policial.

Mencionaram que devido aos celulares de ambos os falecidos, Altino e Sandra, terem quebrado no momento do acidente, a mãe de Sandra somente ficou sabendo do acidente e óbitos na tarde do dia seguinte e, enquanto a mesma aguardava no IML para fazer o reconhecimento do corpo e decidir sobre doação das córneas, os autores descobriram sobre o óbito dos genitores e irmã em casa, através de notícia veiculada na televisão. Registram, ainda, que Sandra faleceu na véspera de seu aniversário, eis que havia nascida no dia 04/01/1985.

Diante dos fatos expostos e ao argumento de que a conduta da ré ocasionou o acidente e seus resultados (três mortes), postularam a concessão da tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios no valor mensal de R$ 1.527,40 para cada autor, sendo expedido ofício ao TRE para promover desconto diretamente da pensão por morte recebida pela ré. Também requereram anotação premonitória às margens da matrícula do imóvel da ré e no prontuário do veículo envolvido no acidente, o qual pertence a esta.

Ao final, pugnaram pela confirmação da tutela de urgência e condenação da ré ao pagamento de alimentos em favor dos autores, o qual deve ser acrescido de férias mais 1/3 e 13º salário nos meses de dezembro de cada ano, até a data em que o autor mais jovem completar 25 anos de idade. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 300.000,00.

A parte autora requereu a juntada dos Laudos elaborados pela POLITEC, referente ao local do acidente e necropsias dos falecidos.

A ré apresentou contestação defendendo que os fatos não ocorreram da forma como narrado na petição inicial, pois, no dia e horário dos fatos, quando estava retornando para Cuiabá teve que “baixar” a luz do veículo ao cruzar com outro que vinha na direção oposta e, assim que o veículo passou, já se deparou com a motocicleta Honda Pop100 conduzida pelo genitor dos autores de forma totalmente irregular (número de ocupantes, ausência de sinalização traseira e velocidade reduzida).

Aduziu que o Laudo apontou que a velocidade da Rodovia era de 60km/hora e que a motocicleta estava trafegando a 31km/horas. Assim, considerando uma margem de erro de 10%, é possível dizer que a motocicleta trafegava em velocidade inferior a 50% daquela permitida para o local, contrariando as regras de trânsito. Provavelmente, a velocidade baixa era por causa da carga (peso) superior ao indicado para aquela motocicleta.

Sustentou que não havia consumido álcool, pois tem plena consciência da proibição de conduzir veículo sob efeito de álcool. Ocorre que ficou totalmente desnorteada com a situação e com o impacto, sofreu corte na língua, sendo submetida a uma cirurgia reparadora de emergência, motivo pelo qual não tinha condição de falar ou se expressar ordenadamente, o que levou à precipitada interpretação de que estava embriagada. Por fim, argumenta que o valor pretendido a título de pensão alimentícia é maior que toda a renda da família e não pode subsistir, até porque, não pode ser responsabilizada pelo acidente que ocorreu sem sua culpa. Requereu a improcedência dos pedidos.

A contestação foi impugnada.

O Ministério Público atuante no primeiro grau emitiu parecer favorável à parcial procedência dos pedidos, devendo ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu que eventual valor oriundo da condenação seja depositado em conta judicial.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NEUSA LEITE DA SILVA

O recurso deve ser desprovido.

Consta dos autos laudo pericial nº 2.07.2021.000051-01 (Id. 192790684) realizado pelo órgão oficial do Estado de Mato Grosso para a realização de periciais, qual seja Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.

Não se identifica no laudo nenhum vestígio de parcialidade ou de vício no laudo pericial razão pela qual afasta-se qualquer argumento de parcialidade do laudo pericial.

A recorrente defende que a motocicleta das vítimas estava em más condições e com excesso de passageiros.

O argumento da parte recorrente de que a motocicleta estava em más condições não se sustenta, posto que inexiste nos autos provas dessa afirmação.

O trecho do laudo que a recorrente utiliza em seu recurso de apelação é a análise da motocicleta em momento posterior ao acidente, ora é evidente que nesse momento a motocicleta não teria condições de uso, pois já havia sido danificada pelo acidente.

Aliás, na mesma sessão do laudo também é citado que o veículo da recorrente
também
não teria condições de trafegabilidade.

Ao contrário o laudo pericial afasta o fator máquina como responsável pelo acidente confira-se:

“[...]
Em relação a trafegabilidade
, mesmo com as avarias existentes, tanto a caminhonete, quanto a motocicleta,
tinham o sistema de direção operante e o sistema de freio pressurizado, portanto, é muito improvável que o fator máquina possua alguma relação com o acidente de trânsito
.

Resta-se apenas o fator humano como possibilidade para a ocorrência do acidente de trânsito
, que será analisado separadamente para cada veículo nos próximos dois itens que seguem.

[...]

6. QUESITOS E RESPOSTAS

[...]

7)
Descrever minuciosamente o estado de conservação dos veículos, inclusive seus componentes elétricos, mecânicos, equipamentos de segurança, e outros como: pneus, faróis, luzes dos sinais luminosos, retrovisores, sistema de direção, freios, transmissão, câmbio, etc. - se relacionados com o acidente.

R: Vide item 4.3(Veículos).

8) Algum defeito ou desgaste dos componentes observados no item anterior concorreu para o acidente
? Por quê?

R:
Não
. Vide item 4.3 (Veículos). [...]”

(destaquei)

Quanto ao número de ocupantes é certo que a motocicleta estava com um ocupante a mais, e, provavelmente, trafegando com peso acima do permitido, porém extrai-se do laudo pericial que tal situação não contribuiu para o acidente.

O laudo conclui que a motocicleta estava a uma velocidade de no máximo 31 km por hora, portanto, dentro do limite estabelecido pelo Art. 62 do CTB posto que a via em questão possui velocidade máxima de 60 km por hora, conforma bem registrado no laudo pericial.

Nessa linha é o parecer ministerial:

“[...] No entanto, o Laudo Técnico Pericial, anexado sob id. 192790684, atesta que as condições da via eram favoráveis e que nem o excesso de peso nem a velocidade reduzida da motocicleta contribuíram para o acidente. Ademais, tais fatores não afastam a responsabilidade da Apelante, uma vez que o laudo é claro ao afirmar que esses elementos não tiveram influência decisiva na colisão. [...]” (Id. 264121751, pág. 4)

Frise-se que a sugestão da parte recorrente de considerar uma margem de erro de 10% para a velocidade não possui nem um amparo seja fático ou seja legal, aliás sequer foi considerado no laudo pericial a utilização dessa margem de erro.

Como senão bastasse, o laudo pericial concluiu que a recorrente dirigia o seu veículo a no mínimo 96km por hora, ou seja, em velocidade mais de 50% superior ao permitido na via.

Nesse contexto, o laudo pericial arremata, que:

[...]
conclui-se que: se o Veículo S10 trafegasse a 60km/h, seu condutor teria condições de reagir evitando a colisão com o Veículo POP100, independentemente se o farol da caminhonete estava à luz baixa ou à luz alta, e independentemente das condições da luz de posição e do farol do Veículo POP100.

Importante reforçar que
não foram materializados vestígios que demonstrassem reação do condutor do Veículo S10 diante do risco iminente de colisão com o Veículo POP100.
[...]” (Id. ) (destaquei)

Ora, não há de dúvidas que
o acidente foi causado unicamente pela conduta da recorrente que se deslocava em velocidade mais de 50% superior à permitida para a via.

Confira-se trecho do laudo pericial: “No instante da colisão, a velocidade calculada para o Veículo S10 foi entre 96km/h e 100km/h. Neste cálculo foi considerado que em nenhum momento da dinâmica o condutor da caminhonete mobilizou seu pedal de freio. Se houve essa mobilização, a velocidade praticada pelo Veículo S10 era maior que a calculada neste laudo;” (Id. 192790684 - Pág. 38)

Repise-se, o fato de a motocicleta estar com três ocupantes não contribuiu para o acidente e nem fez com que a motocicleta trafegasse abaixo da velocidade mínima da pista.

Outrossim, também não contribuiu para o acidente o fato de a motocicleta não estar com o licenciamento em dias, ou um dos ocupantes não utilizar capacete, a bem da verdade são todas infrações administrativas que não tiveram relação com a dinâmica do acidente.

A parte recorrente sustenta que a visibilidade no local estava comprometida devido ao farol de outro veículo.

O argumento não prospera, uma vez que não há provas de envolvimento de outro veículo no acidente. Nesse sentido o laudo pericial se expressa: “Não havia vestígios relacionados a falha mecânica por parte dos veículos envolvidos no evento. Não havia vestígios da participação de outro veículo, pedestre, animal ou obstáculo no acidente de trânsito;”

(Id. 192790684 - Pág. 39)

Ademais, o laudo pericial atesta que: “A rodovia tinha condições favoráveis de trafegabilidade, com boa visibilidade, com traçado retilíneo e em declive suave, com superfície asfáltica seca e em bom estado de conservação;
”
(Id. 192790684 - Pág. 39)

A tese de culpa concorrente também não se sustenta:

Em primeiro lugar porque restou comprovado que a motocicleta trafegava dentro do limite de velocidade estabelecido para a via e que

a motocicleta não possui defeitos que pudessem ter provocado o acidente.

Em segundo lugar porque restou comprovado que o veículo da recorrente estava acima da velocidade permitida para a via e que seria possível evitar o acidente caso estivesse dentro da velocidade permitida.

Sustenta que a decisão se equivocou ao afirmar que a recorrente estava embriagada, posto que não fez o teste para verificar uma vez que estava com ferimento na boca.

Diverso do que afirma a recorrente, as provas dos autos (Testemunhas, Boletim de Ocorrência, depoimentos colhidos em justiça e Auto de Constatação de Embriaguez) são contundentes ao indicar que a ré apresentou sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala incoerente e falta de equilíbrio, conforme registrado pelo policial responsável pelo atendimento da ocorrência (Id. 192790187) e pela testemunha Claudinei Vailant, enfermeiro do Hospital Municipal de Cuiabá que a recebeu ao ser encaminhada pelo SAMU (Id. 192790191), veja-se:

“.... Que afirma o depoente que recebeu um telefonema do médico do SAMU solicitando o preparo para receber a menor tendo em vista a gravidade do acidente. Que afirma o depoente que quando as ambulâncias chegaram, o depoente
logo percebeu o estado de embriaguez da suspeita Neusa; Que afirma, que o tempo todo de seu atendimento, a suspeita deu muito trabalho, exalava forte odor etílico, fala desconexa, olhos vermelhos
; Que o depoente afirma que Neusa não teve corte na língua e sim na boca, tendo recebido sutura; Que o depoente recebeu o filho de Neusa no Hospital e no momento em que o rapaz chegou disse em voz alta “que merda mamãe fez de novo”; Que perguntado se a acompanhante de Neusa apresentava sintomas de embriaguez, o depoente afirma que sim, que em certo momento,
Rosimary ainda disse que haviam bebido duas ou três cervejas
; Que o depoente acionou a equipe da Deletran para fazer o teste de bafômetro em Neusa e afirma que não foi possível, pois Neusa dizia que tinha passado recentemente por tratamento de covid, em seguida dizia que não conseguia assoprar em função do corte na boca; Que o depoente afirma que não foi possível realizar o exame de sangue na unidade de saúde, pois não havia material laboratorial para tal exame, mas que a suspeita havia permitido a coleta de sangue...”

A parte recorrente defende que os valores fixados para danos morais e pensão mensal são excessivos.

Acerca da pensão mensal a sentença condenou a recorrente ao pagamento em favor de ambos os autores no valor equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) de 01 (um) salário mínimo, o que atualmente corresponde a R$ 1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais), desde a ocorrência do evento danoso (03/01/2021) até a data em que os autores completarão 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A recorrente menciona que o genitor era segurado no INSS e auferia renda mensal de R$ 1.191,10 (um mil, cento e noventa e um reais e dez centavos), já quanto a mãe dos apelados não há prova que tivesse renda fixa ou algum trabalho que gerasse alguma renda, de forma que deve ser levado em consideração somente a renda do genitor.

Sem razão, em que pese apenas a renda do genitor seja induvidosamente comprovada, não havendo apresentação formal da renda auferida pela genitora dos apelados, vez que atuava como “faxineira autônoma”, não se pode considerar como se em nada contribuísse para o sustento da família, ademais, foi narrado na exordial, que o acidente que vitimou os genitores e uma filha do casal de 08 anos, irmã dos apelados, ocorreu quando estes voltavam do Distrito da Guia, onde a genitora dos menores teria ido prestar serviço de faxina, de modo que deve ser estimada em um salário-mínimo.

Friso que sob nenhum aspecto se pode considerar benéfico o falecimento dos pais e da irmã dos apelados, ainda que se possa argumentar acerca da razoabilidade ou não do valor fixado dos alimentos.

No que tange ao quantum, se ressalta que os alimentos se destinam a dois menores, agora sob os cuidados da avó materna, que declarou exercer atividade profissional de autônoma.

Com é cediço a fixação da pensão deve garantir a subsistência dos menores considerando a capacidade econômica do devedor, e, no caso entendo que o valor se mostra adequado, pois fixado em 140% (cento e quarenta por cento) de 01 (um) salário mínimo para ambos os menores, isto é, a 70% (setenta por cento) ou o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) para cada um dos menores.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] No caso em análise, a conduta irresponsável da ré resultou no óbito de ambos os genitores dos autores, sendo cabível a condenação da mesma ao pagamento de pensão alimentícia desde o evento danoso até que estes completem 25 anos de idade. Para a fixação dos alimentos, considerou-se a capacidade financeira dos genitores à época do acidente, bem como a condição da ré, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a manutenção dos alimentos fixados pelo TJMT, equivalentes a 140% do salário mínimo (atualmente R$ 1.848,00), é plenamente justificável. [...]” (Id. 264121751, pág. 8)

Assim o valor da pensão deve ser mantido.

O valor fixado a título de dano moral será analisado em conjunto com o recurso interposto pelos autores.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
ESDRAS PEREIRA DE FIGUEIREDO E NATÃ EMANUEL PEREIRA DE FIGUEIREDO REPRESENTADOS POR SUA AVÓ MATERNA

Os autores, ora apelantes, recorreram adesivamente pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais, e, a parte adversa em seu recurso pugnou pela minoração.

É presumido o dano moral nos casos de morte decorrente de conduta cometida no trânsito. Assim, na hipótese ora ventilada o dano moral sofrido tem caráter “in re ipsa”, razão pela qual é dispensado o ingresso no âmbito probatório, com o intuito de comprovar efetivamente o dano experimentado.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para cada autor
fixados pelo magistrado de primeira instância a título de indenização por danos morais mostra-se compatível,
considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados
, mormente porque se trata de evento envolvendo morte, de forma que ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial.
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025